Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de armas ou munições são classificados como permanentes, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em hipótese na qual a abordagem policial ocorreu de maneira legítima e legal, pois decorrente de observação concreta dos policiais acerca de situação de risco (disparo de arma de fogo) e da fundada suspeita de posse ou porte ilegal de armas e munições. O ingresso em domicílio sem mandado judicial prévio foi motivado por informação do próprio denunciado a respeito da guarda e do depósito de entorpecentes no local. A valoração negativa relacionada às consequências do crime e à natureza e quantidade da droga está amparada em fundamentação idônea, motivo pelo qual não deve ser afastada. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.